Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ANALISTA PREVIDENCIÁRIO. EDITAL 1 – IPREV/DF. VAGAS RESERVADAS A PESSOA DEFICIENTE. NÃO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. MIGRAÇÃO PARA VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.
1. É sabido que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). Para tanto, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
2. A controvérsia versa sobre o indeferimento da inscrição da candidata para concorrer às vagas destinadas a pessoa deficiente.
3. Não obstante a impetrante ter realizado a inscrição para concorrer às vagas reservadas a pessoa deficiente, não cumpriu as regras estabelecidas no edital. 3.1. A candidata não enviou, no prazo e na forma previstos no edital, a documentação necessária, a fim de que a banca examinadora confirmasse a condição declarada no ato da inscrição. 3.2. Esse foi o motivo legal que conduziu ao indeferimento da inscrição da candidata para concorrência às vagas destinadas a pessoa deficiente, quando, então, migrou, de forma automática, conforme previsto no edital, às vagas de ampla concorrência.
4. Evidenciado que a decisão da Administração Pública observou os limites legais e as previsões do edital do concurso público, não havendo que se falar em ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo da impetrante.
5. Mandado de segurança conhecido e denegada a ordem.